Tribunal: TJSP
Processo: 2158506-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Carta citatória enviada a antigo endereço da ré. Mudança de endereço comprovada por meio de registro na Jucesp, conforme noticiado pela própria exequente. Decisão que rejeitou a impugnação reformada, com anulação do processo desde a citação inicial e retomada da fase de

Ementa:
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Carta citatória enviada a antigo endereço da ré. Mudança de endereço comprovada por meio de registro na Jucesp, conforme noticiado pela própria exequente. Decisão que rejeitou a impugnação reformada, com anulação do processo desde a citação inicial e retomada da fase de conhecimento. Agravo de instrumento da executada-impugnante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158506-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JBF
BUILDING
ENGENHARIA
CIVIL
LTDA.,
é
agravado
CPRCASA
CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158506-45.2020.8.26.0000 - F. R. Jabaquara (Capital) – Voto no 17.574
2
Agravante: JBF Building Engenharia Civil Ltda.
Agravada: Cprcasa Construções e Reformas Ltda.
Ag. Inst. no 2158506-45.2020.8.26.0000 1a V. C. F. R. Jabaquara (Capital)
Voto no 17.574
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegação de nulidade da citação na fase de
conhecimento. Pertinência. Carta citatória enviada a
antigo
endereço
da
ré.
Mudança
de
endereço
comprovada por meio de registro na Jucesp, conforme
noticiado pela própria exequente. Decisão que rejeitou a
impugnação reformada, com anulação do processo desde
a citação inicial e retomada da fase de conhecimento.
Agravo de instrumento da executada-impugnante
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 178 deste instrumento (fl. 94 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
de cobrança envolvendo prestação de serviços de construção, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou incidente de impugnação de iniciativa da pessoa
jurídica executada, afastando a alegação de nulidade da citação na fase de
conhecimento, considerando a MMa Juíza, para tanto, a realização do ato, sem
qualquer ressalva, no endereço constante da ficha cadastral da ré.
Insurge-se a executada-impugnante, insistindo na nulidade da
citação postal, ao argumento de que a carta teria sido enviada para o antigo endereço
da empresa e recebida por pessoa entranha. Nesse sentido, informa ter havido
alteração da sede em 7/2/2019, conforme ficha da Junta Comercial, anterior ao
recebimento da carta citatória, em setembro de 2019. Afirma ainda que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158506-45.2020.8.26.0000 - F. R. Jabaquara (Capital) – Voto no 17.574
3
depositado as chaves do imóvel situado na Av. Fagundes Filho, 191, cj. 76/77, nos
autos da demanda de despejo do imóvel, em 6/5/2019. Bate-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se todavia o efeito suspensivo ativo (sic) requerido e dispensando-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 197/205).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, verifica-se que o MM. Juízo a quo considerou
válida a citação postal direcionada à avenida Fagundes Filho, no 191, conjuntos
76/77, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, com AR assinado, em setembro de 2019,
por Rayany Carvalho (cf. fl. 73 deste instrumento).
Todavia, restou demonstrada a mudança de endereço da ré,
em fevereiro de 2019, para o no 145, conjunto 60, daquela mesma avenida, conforme
registrado na JUCESP e noticiado nos autos pela própria exequente (fls. 127/129
deste instrumento).
Ratificando a mudança de endereço, a executada demonstrou
ainda ter depositado as chaves do imóvel anteriormente ocupado, em 6/5/2019, no
âmbito de demanda de despejo (cf. fl. 171 deste instrumento).
E não se diga que a carta teria sido recebida sem ressalvas,
conforme mencionado na decisão agravada, pois na verdade a entrega não foi feita a
funcionário da empresa executada, e sim na portaria de condomínio de conjuntos
comerciais.
Nesses termos, reconhece-se a nulidade da citação
relativamente à fase de conhecimento, acolhendo-se a impugnação e anulando-se o
processo desde esse momento, com prejuízo de todos os atos subsequentes, devendo
o processamento ser retomado mediante a concessão de prazo à ré, já representada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158506-45.2020.8.26.0000 - F. R. Jabaquara (Capital) – Voto no 17.574
4
nos autos, para a apresentação de contestação. Fica a exequente-impugnada, por fim,
condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da execução, devidamente atualizado desde o início dessa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA

Relator